Tribunal: TJDFT
Processo: 0720721-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0720721-23.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS SUSCITADO: JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Cível em face do Juízo da 3a Vara Cível, ambos de Águas Claras. Recebo o presente conflito. Designo o juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes (955, CPC). Oficie-se ao juízo suscitado para que preste informações, no prazo de 10 dias (954, CPC). Ato contínuo, dê-se vista à Procuradoria de Justiça (208, RITJDFT). Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 15 de julho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator